Tribunal: TJSP
Processo: 1509426-59.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou ao acusado a prática dos delitos tipificados no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, e no artigo 333, "caput", na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Sentença que desclassificou a conduta relativa ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento e condenou o réu pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou ao acusado a prática dos delitos tipificados no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, e no artigo 333, "caput", na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Sentença que desclassificou a conduta relativa ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento e condenou o réu pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de corrupção ativa, em concurso material. Recursos da acusação e da defesa. 1. Prova suficiente para condenar os réus pela prática dos crimes previstos no artigo 14, da Lei no 10.826/03 e no artigo 333, "caput", do Código Penal. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Afigura-se possível o reconhecimento, na sentença, de circunstâncias agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, à luz do que dispõe os artigos 385 e 387, inciso I, do Código de Processo Penal. 3. Ressalvada a posição do relator, a Câmara tem entendimento no sentido de que incide, na espécie, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal. Aplicação do princípio da colegialidade. 4. Inviabilidade do confisco do dinheiro utilizado para o crime de corrupção ativa. Hipótese que não comporta a decretação de perda do numerário apreendido com o réu. A perda dos instrumentos para a prática do crime somente se dá quando se trata de coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constituía fato ilícito (artigo 91, II, "a", do Código Penal). Ou seja, a lei exige que a situação do agente em relação ao bem configure um quadro de antijuridicidade. Em outras palavras, somente devem ser objeto de perdimento os bens que, "por sua natureza, têm destinação específica para a prática de crime", e não aqueles que "eventualmente foram utilizados para a prática do ilícito" (JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, Código Penal Interpretado, Atlas, 8a edição, pág. 531). 5. Sanção alterada. Redução das penas, com fixação do regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade, com substituição por duas penas restritivas de direito. 6. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Recurso do Ministério Público improvido. Apelo defensivo parcialmente acolhido.